Tribunal: TJSP
Processo: 2109444-41.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997.

Documentos apresentados. Contratos dos autores ANA PAULA DE JESUS SOUSA, FABIO ANDREI DA SILVA, DONIZETE DE SOUZA, ANA PAULA MARTINS, MARIETA JOSEFA TAVARES DE ALMEIDA, CORNÉLIA

Ementa:
Ação de cumprimento de sentença emitida na ação civil pública na qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de plano de expansão firmados no período de 25/08/1996 a 30/06/1997.

Documentos apresentados. Contratos dos autores ANA PAULA DE JESUS SOUSA, FABIO ANDREI DA SILVA, DONIZETE DE SOUZA, ANA PAULA MARTINS, MARIETA JOSEFA TAVARES DE ALMEIDA, CORNÉLIA DO ESPÍRITO SANTO ALMEIDA e CIBELE FLEMMING DE AGUIAR que foram celebrados em modalidades não abarcadas pela ação coletiva (PCT – planta comunitária de telefonia e transferência do direito de uso). Ilegitimidade ativa para executarem o titulo judicial (sentença proferida na ACP no 0632533-62.1997.8.26.0100). A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Extinção da demanda quanto a estes autores, nos termos do art. 485, VI do CPC.

Demais autores (SEVERINO REIS GONZAGA e REGINA CÂNDIDA DE JESUS AZEVEDO) relativamente aos quais a requerida nada apresentou - Necessidade de inversão do ônus da prova, com determinação do prosseguimento do feito.

Provimento, em parte.